Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMBARGANTE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. IMÓVEL PENHORADO EM BENEFÍCIO DA CREDORA HIPOTECÁRIA. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. REGISTRO DA GARANTIA REAL NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela embargante, pessoa jurídica L. A. L., e pela embargada, C. R. D. S., contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e declarou “válida a penhora do imóvel realizada no âmbito da ação 0751909-59.2019.8.07.0016”, mantendo a constrição realizada sobre a “gleba de terras com área de 613,83.98 ha, situada na Fazenda Mato Grosso ou Bonsucesso, Contendas ou Joana Dias, situada no Município de Planaltina/GO”., de propriedade da sociedade empresária embargante.
2. Esclareça-se que o processo n. 0751909-59.2019.8.07.0016 consiste em cumprimento de sentença movido pela embargada, C. R. D. S., contra seu e seu ex-companheiro, P. P. J. O título judicial consiste em transação entabulada entre o ex-consortes, homologada nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 2016.01.1.116566-8. Nessa transação, a pessoa jurídica embargante atuou como interveniente garantidora, constituindo hipoteca de imóvel de sua propriedade em benefício de C. R. D. S., em garantia ao cumprimento do acordo firmado por seu sócio majoritário, P. P. J. Diante do inadimplemento do executado, sobreveio, no feito executivo, a penhora do referido imóvel hipotecado.
3. No apelo interposto pela pessoa jurídica embargante, esta se insurge contra a penhora do mencionado imóvel, sob o argumento de que a ausência de registro da hipoteca, pela embargada, na matrícula da bem tornaria sem efeito essa garantia real. Por sua vez, a embargada, em sua apelação, almeja o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa, bem como a fixação da verba honorária sucumbencial em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.
4. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso interposto pela embargante questiona o conteúdo da sentença recorrida, visando a demonstrar a inviabilidade da penhora do imóvel em discussão nos autos. Preliminar suscitada pela embargada em contrarrazões rejeitada.
5. É firme na jurisprudência do c. STJ que o “valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito” (AgRg no AREsp 457.315/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015). Cabível, assim, o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada no apelo interposto pela embargada, para que o valor atribuído aos embargos de terceiro corresponda àquele relativo ao débito exequendo no cumprimento de sentença n. 0751909- 59.2019.8.07.0016, tendo em vista que o imóvel penhorado supera, em valor, de forma incontroversa, a importância executada nos autos do referido feito executivo. Preliminar suscitada no apelo interposto pela embargada acolhida.
6. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se à embargante, ora apelante, foi oportunizada, pelo Juízo de origem, antes da prolação da r. sentença, a produção de todas as provas necessárias ao adequado desate da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada no apelo da parte embargante, afastada.
7. Esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1361272, de Relatoria do eminente Des. César Loyola, em anterior análise do Agravo de Instrumento n. 0707760-55.2021.8.07.0000, já assentou que “a inscrição da hipoteca no cartório de imóveis (...) apenas atribui à garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes, razão pela qual, ausente o registro, a hipoteca continua hígida e válida entre as partes, embora não possa, neste caso, ser oponível em face de terceiros” (Acórdão 1361272, 07077605520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Desse modo, diversamente do apregoado pela pessoa jurídica embargante, a ausência de registro da hipoteca no cartório de registro de imóveis, por si só, não invalida a referida garantia real, que, apesar de não ser oponível a terceiros, permanece válida e eficaz contra a parte que livremente a constituiu. Não há falar, portanto, em inexistência de hipoteca, o que revela a possibilidade de penhora do referido imóvel pela credora hipotecária, para cumprimento dos termos da transação no qual foi constituída a aludida garantia real.
9. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa resultar em quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, o qual envolve questão de média complexidade, e a prolação da sentença ocorreu em pouco menos de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, revela-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
10. Recurso da parte embargada conhecido e parcialmente provido. Recurso da embargante conhecido e desprovido.